Tribunal: TJSP
Processo: 2063996-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito à Exportação
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME DEDUZIDO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME DEDUZIDO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE BENS DOS AGRAVADOS – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A INCAPACIDADE FINANCEIRA DOS RECORRIDOS, OU MESMO DE ATOS DIRIGIDOS A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS QUE LEVEM A INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES - MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2063996-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
CARGILL S/A, são agravados ROSEMERY BERATTO SOLDATELLI,, VERUSKA
MÁRMORE E SILVA ISOTON, RENATO ISOTON, ELMA SOLDATELLI,
ARGENTINO DOMINGOS SOLDATELLI, MARINES FÁTIMA SCHWARZ
SOLDATELLI, JUARES SOLDATELLI, ISAIAS SOLDATELLI, JANE CLEIA
ASSING DE SOUZA CÂMERA, GILMAR OTAVIO CAMERA, NOELI BAU
CÂMERA, LAURY LUIS CAMERA, ELAINER BEDIN CÂMERA e DARCI
ANTÔNIO CAMERA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. O Dr. Walter
Basilio Bacco Junior, previamente inscrito para sustentação oral, não estava presente
quando os autos foram apregoados.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42648
AGRV.No: 2063996-40.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : BANCO CARGILL S/A
AGDO. : ROSEMERY BERATTO SOLDATELLI, E OUTROS
JUIZ : RENATO ACACIO DE AZEVEDO BORSANELLI
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL RESULTOU
INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO, CONFORME
DEDUZIDO
EM
TUTELA
CAUTELAR
ANTECEDENTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO,
COM PEDIDO DE REFORMA
INSUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DE
ATENDIMENTO
DOS
REQUISITOS PARA DEFERIMENTO DA TUTELA
DE URGÊNCIA DIRECIONADA AO ARRESTO DE
BENS DOS AGRAVADOS
INEXISTÊNCIA DE
ELEMENTOS
QUE
COMPROVEM
A
INCAPACIDADE
FINANCEIRA
DOS
RECORRIDOS, OU MESMO DE ATOS DIRIGIDOS
A ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE BENS QUE
LEVEM A INSOLVÊNCIA DOS DEVEDORES -
MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO
RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CARGILL S/A, tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls.
442/444, esta proferida em Tutela Cautelar Antecedente de Arresto, nos
moldes em que promovida contra ROSEMERY BERATTO SOLDATELLI, E
OUTROS, pela qual teve indeferido pedido de tutela de urgência como
pleiteado, uma vez direcionado ao arresto de soja da safra de 2019 dos
devedores, porque o Juízo entendeu ausentes os requisitos legais para a
concessão da medida pretendida.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorre a isntituição financeira demandante, o que faz na busca de ter por
modificado o entendimento adotado em 1o Grau, sustentando para tanto que
se encontram presentes e atendidos os requisitos necessários para o
deferimento da medida de urgência pleiteada, notadamente porque foram
registradas movimentações de carga que implicam em dilapidação do
patrimônio/garantia, prática que inviabilizará a satisfação dos valores devidos,
sustentando no mais que o processamento da recuperação judicial que
beneficio o grupo econômico devedor não inviabiliza o prosseguimento da
ação, isso por se tratar de crédito extraconcursal, sendo o Juízo de eleição de
Foro plenamente competente para apreciação da questão. Frisa ainda que os
bens em questão não se apresentam como sendo essenciais para o
desenvolvimento da atividade econômica dos recorridos, sendo fato ainda que
emerge como plena a validade da cláusula que prevê o vencimento antecipado
da dívida, isso diante do processamento da recuperação judicial do grupo
econômico devedor, devendo assim ser tida por plenamente adequada a
medida de urgência pretendida, razão pela qual pediu pela reforma da R.
Decisão que submete a ataque, na busca de atingir a consequente
determinação de imediato arresto dos grãos de soja da safra de 2019, nos
exatos termos em que indicado nos autos.
Denegada a tutela recursal pretendida, na sequência
foram dispensadas informações, bem como intimação da parte contrária,
vieram então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação
da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O
inconformismo
como
exteriorizado
pelo
banco
recorrente não deve se constituir em alvo de acolhida por parte desta Turma
Julgadora, uma vez que a R. Decisão hostilizada se coloca como plenamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequada no trato da questão como submetida ao Juízo.
Conveniente relembrar que para a concessão da tutela de
urgência, necessário que se façam presentes, tanto aspecto relativo a
verossimilhança das alegações que assim evidenciem a probabilidade do
direito pretendido, quanto elementos que deixem denotar real perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, daí porque de rigor entender como não
atendidas as exigências legais, diante da impossibilidade do imediato
reconhecimento dos eventuais motivos apontados pelo recorrente, haja vista
que o conjunto encartado ao feito, ao menos até o presente momento, não
permite concluir pela verossimilhança do quanto alegado, notadamente do que
diz respeito a eventual dilapidação de bens que possa impedir o exercício do
direito ostentado pelo inconformado.
Assim, e considerando a realidade dos autos, de rigor
reconhecer que os fatos narrados pelo autor, ora recorrente, não permitem, por
si só, o reconhecimento de que os devedores estejam efetivamente alienando
o produto com o fim de descumprir a obrigação assumida, notadamente no
caso dos autos em que além do penhor dos bens que foram dados em
garantia dos contratos de compra e venda celebrados com “Cargill Agricola
S/A”, foram prestadas outras garantias de adimplemento da obrigação (fls. 79,
e 126/128), o que coloca em xeque a urgência como alegada pelo banco,
aspectos esses que por si só são suficientes para indeferimento da pretensão
recursal como deduzida.
Assim, é de se reconhecer que se constitui em ônus do
credor, para o efetivo deferimento de seu pedido em caráter liminar, hoje em
tutela de urgência, que demonstre cabalmente a presença/atendimento de
todos os requisitos exigidos por Lei, sob pena de se inviabilizar a concessão
da medida judicial de urgência que, diante da não satisfação das exigências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legais, na melhor das hipóteses se mostrará indevida, uma vez que, no
mínimo, se coloque como prematura.
Diga-se, no mais, que não logrou o recorrente fazer prova
efetiva de qualquer tentativa encetada pelos recorridos no sentido de
desenvolver práticas dirigidas a insolvência, estas promovidas em busca de
alienar bens, contrair dívidas extraordinárias, se envolvendo em situações
proibitivas para sua condição financeira, ou mesmo de dar fim ao patrimônio,
transferindo-o a terceiros, assim buscando frustrar eventual executiva, ou
mesmo, de forma genérica, lesar seus credores.
Não bastassem tais elementos, é de se ter por certo que o
Juízo decidiu de maneira plenamente adequada ao entender que o arresto dos
bens em discussão implicaria em inviabilizar a atividade econômica
desenvolvida pelos devedores, sendo fato também que compete ao Juízo da
Recuperação Judicial a deliberação acerca de eventual constrição de
patrimônio que compõe o acervo do grupo econômico em questão, fatos que
se colocam como impeditivos, portanto, ao menos por ora, da concessão da
medida como reclamada, o que permitem ter por justificada a não concessão
da tutela de arresto pretendida, nos exatos limites em que bem definidos pelo
Juízo, sendo caso de se transcrever, ainda que parcialmente, os adequados
fundamentos adotados pelo D. Magistrado de 1o Grau, pelo qual bem resultou
definido que:
“(...).
Parecer desfavorável do Ministério Público (fls.
373/382).
O pedido de tutela cautelar não prospera.
Como bem lançado pelo IR do Ministério Público, o
simples processamento da recuperação judicial mencionada, afastaria o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento da medida pleiteada, uma vez que o art. 6o, §1o, da Lei
11.101/05, suspende o curso de todas as ações e execuções em face do
devedor.
Por outro lado, os bens da empresa recuperanda são
essenciais a sua atividade empresarial, não podendo ser vendidos ou
retirados do estabelecimento do devedor (art 49, §3o da Lei 11.101/05),
embora o crédito garantido por propriedade fiduciária não se submeta
aos efeitos da recuperação judicial.
A essencialidade do bem que se pretende arrestar
(safra, ou produto de safra) é patente, pois a atividade empresarial dos
executados consiste no plantio, colheita e venda de soja a terceiros, e o
seu deferimento poderá prejudicar a recuperação da empresa em crise.
Ademais, estando pendente recuperação judicial em
face da executada, eventual ato constritivo só poder ter lugar se
determinada
pelo
juízo
singular
após declaração do Juízo da
Recuperação Judicial sobre a essencialidade do bem, pois, enquanto
inexistir tal declaração, os atos de constrição devem ficar suspensos.
Importante lembrar que as garantias liquidadas ou
vencidas de créditos garantidos por penhor sobre títulos de crédito ou
direitos creditórios, podem ser renovadas ou substituídas, durante a
recuperação judicial, nos termos do art 49, §5o, da Lei 11.101/05, de modo
que inviável se optar pelo arresto, por ser medida extrema, que colocará
em risco a saúde da empresa executada.
Importante também ressaltar que, não fosse pela
cláusula que prevê o vencimento antecipado dos títulos, caso algum
devedor entre em processo de falência ou recuperação judicial, como é o
caso em tela, a dívida sequer estaria vencida, pois o vencimento das
primeiras parcelas se dará somente em 01/04/2020, de modo que sequer
líquido é o título.
No tocante a alegada dilapidação do patrimônio, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumento de que a safra estaria sendo escoada "na calada da noite",
mediante a apresentação de relatórios fotográficos, rechaço a pretensão,
uma vez que é cediço que a atividade exercida pelos réus exige trabalho
ininterrupto na época de escoamento da safra, sendo comum a atividade
em período noturno.
Tanto os relatórios fotográficos juntados na inicial,
quanto os relatórios de controle de entrada e saída de safra e as demais
fotografias de fls. 391/408, não são suficientes para conferir a
plausibilidade ao argumento do exequente
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela cautelar
requerida.
(...).”
Assim, e em síntese, diante do enfoque ora definido,
inconsistentes quaisquer discussões acerca de eventuais direitos ostentados
pelo banco recorrente no que toca ao pedido de arresto, pois nesse sentido,
repita-se, nada provou nos autos quanto a eventual artifício fraudulento
empregado pelos recorridos.
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados
os termos da R. Decisão como proferida, esta que, em termos reais, deu
adequada solução a pendência em desate, razão pela qual deve ser mantida
na íntegra, sem ressalvas, manutenção esta que se dá com pleno suporte em
seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR